Tribunal: TJMT
Processo: 1063693-86.2022.8.11.0001
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1063693-86.2022.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Calúnia, Injúria, Ameaça]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RENATO CLAUDIO DE SOUZA - CPF: 723.911.701-49 (APELANTE), ROBIANE DE AGUIAR CRUZ - CPF: 023.142.971-13 (ADVOGADO), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), Vera Lucia Ferreira Passos, proprietária da RAINHA DA SUCATA (APELADO), NÚCLEO PSICOSSOCIAL FORENSE DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ (ASSISTENTE), NÚCLEO PSICOSSOCIAL FORENSE DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), VICTOR HUGO DE SOUZA (ASSISTENTE), Junior proprietário da JB Sucatas (ASSISTENTE), VERA LUCIA FERREIRA PASSOS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – QUEIXA-CRIME – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA QUERELADA PELA PEREMPÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO QUERELANTE –
1. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
– RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TEMPESTIVIDADE –
2. ALMEJADO O AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
– PROCEDÊNCIA – DECURSO DO PRAZO PEREMPTÓRIO QUE SÓ DECORRE APÓS O INÍCIO DA AÇÃO PENAL PRIVADA – QUEIXA-CRIME NÃO RECEBIDA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO QUERELADO ACERCA DA INÉRCIA DO ADVOGADO – INTIMAÇÃO VIA DJE QUE NÃO SUPRE A PESSOAL – RECURSO
PROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Nos termos do art. 581, VII, do CPP, contra a decisão em que se decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade, cabe Recurso em Sentido Estrito. Entretanto, ainda que a parte tenha interposto recurso de Apelação criminal, em observância ao princípio da fungibilidade (CPP, art. 579), verificando-se a tempestividade, imperioso seu conhecimento como recurso em sentido estrito;

2. -
“(...) Nos termos do artigo 60, inciso I, do Código de Processo Penal, não há falar em perempção antes do recebimento da queixa-crime, devendo ser afastada sua ocorrência em razão do não comparecimento dos querelantes ou de seu advogado na sessão de julgamento em que foi recebida a inicial acusatória. (...)”
(AgRg no REsp n. 1.670.607/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 5/4/2018, DJe de 16/4/2018).

- Além disso,
“(...) “Na hipótese de paralisação do feito, não basta a intimação do advogado, devendo ser intimado pessoalmente o próprio querelante. Assim fazendo, não se estará penalizando o querelante por eventual inépcia do seu procurador” (NUCC, Guilherme de Souza, Manual de processo penal e execução penal, 11 ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, pg. 163) (...)”
(N.U 1006366-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Renato Claudio de Souza
contra decisão em que, no bojo da Ação Penal Privada nº. 1063693-86.2022.811.0001, intentada contra
Vera Lucia Ferreira Passos
(por suposta autoria dos crimes previstos no art. 138, art. 140 e art. 147, do CP),
se julgou extinta a punibilidade da querelada, em face da perempção.

Em suas
razões
recursais requereu o
afastamento da extinção da punibilidade
com o
prosseguimento da queixa-crime
, alegando-se que o querelante
não foi pessoalmente intimado
para se manifestar no feito, conforme requerido pelo agente ministerial de primeiro grau (Id. 175587697).

As
contrarrazões
da querelada são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 188591676).

Em seu parecer, a
PGJ
opinou pela
aplicação do princípio da fungibilidade
para conhecer o apelo como
Recurso em Sentido Estrito
e,
no mérito
, pelo
provimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 194928697):

“Recurso de Apelação Criminal. Calúnia e Injúria. Ação Penal Privada. Preliminar: cabível Recurso em Sentido Estrito. Princípio da Fungibilidade. Pelo conhecimento do recurso. Mérito: extinção pela perempção. Irresignação do querelante. Pretendido o prosseguimento da ação. Viabilidade. Ausência de intimação pessoal do querelante. Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Renato Claudio de Souza
contra decisão em que, no bojo da Ação Penal Privada nº. 1063693-86.2022.811.0001, intentada contra
Vera Lucia Ferreira Passos
, se julgou extinta a punibilidade desta em razão da perempção.

De início, importante destacar que, contra a decisão em que se decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade, nos termos do art. 581, VII, do CPP, cabe Recurso em Sentido Estrito.

Entretanto, em observância ao princípio da fungibilidade (CPP, art. 579), verificando-se a tempestividade, conheço do apelo interposto como recurso em sentido estrito e passo à sua análise.

Perante o Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá/MT, em 27.10.2022, foi oferecida Queixa-Crime em face de
Vera Lucia Ferreira Passos
, pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 138, art. 140 e art. 147, do CP, que teriam ocorrido em 20.6.2022 (Id. 169389152).

Em 2.12.2022, foi deferida a assistência judiciária gratuita em favor do querelante (Id. 169389168) e, no dia 6.2.2023, o magistrado do Juizado Criminal declinou da competência para processar e julgar o feito, determinando seu encaminhamento ao Juízo competente (Justiça Comum) – Id. 169389171.

O processo foi redistribuído em 28.2.2023 e recebido no Juízo da 10ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, ocasião em que o magistrado
a quo
deu vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Em 23.3.2023, o Ministério Público pleiteou a intimação do titular da ação penal privada para dar o devido prosseguimento do feito, o que ensejou o impulsionamento do Gestor de Secretaria para intimação do querelante por meio de suas advogadas constituídas via Dje (Id. 169389178). A intimação foi publicada no dia 23.3.2022, com o seguinte teor:

“Impulsiono estes autos para intimar o(s) patrono(s) constituído(s) do Querelante para manifestar-se acerca da possibilidade de oferta de acordo de não persecução penal à querelada, observados os parâmetros do artigo 28 A do Digesto Processual Penal, conforme cota ministerial”.

Depois disso, no dia 11.4.2023, o juiz primevo proferiu despacho determinado o aguardo do decurso do prazo peremptório e em 15.5.2023 extinguiu a punibilidade da querelada em razão da perempção, nos termos do art. 60, I, do CPP (
“Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta a ação penal: I - quando, iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos”
).

Entretanto, a razão assiste ao recorrente.

Nos termos do art. 60, I, do CPP o prazo peremptório somente terá início depois de iniciada a ação penal, ou seja, após o devido recebimento da queixa-crime. Todavia,
in casu
, a queixa-crime não chegou a ser recebida e, portanto, não há que se falar em decurso do prazo de que dispõe o art. 60, I, do CPP.

Nesse sentido:

“(...) Nos termos do artigo 60, inciso I, do Código de Processo Penal, não há falar em perempção antes do recebimento da queixa-crime, devendo ser afastada sua ocorrência em razão do não comparecimento dos querelantes ou de seu advogado na sessão de julgamento em que foi recebida a inicial acusatória. (...)” (AgRg no REsp n. 1.670.607/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 5/4/2018, DJe de 16/4/2018)

Não bastasse, o reconhecimento da perempção exige prévia intimação da parte querelante, não sendo esta a hipótese dos autos, em que houve, tão somente, a intimação via Dje.

Sobre a matéria, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“(...) “Na hipótese de paralisação do feito, não basta a intimação do advogado, devendo ser intimado pessoalmente o próprio querelante. Assim fazendo, não se estará penalizando o querelante por eventual inépcia do seu procurador” (NUCC, Guilherme de Souza, Manual de processo penal e execução penal, 11 ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, pg. 163)

A intimação do advogado, pelo Diário de Justiça Eletrônico, não supre a necessidade de intimação pessoal dos recorrentes/querelantes para movimentar a ação penal privada, de modo a descaracterizar a perempção (TJRS, AP 70079604195; TJDFT, RSE 20120111223665). “Para que seja declarada a perempção da ação penal privada, por conta da extemporânea apresentação das alegações finais, exige-se, além da intimação do advogado, que a querelante seja intimada pessoalmente para imprimir movimentação ao processo” (TJAP, RSE 00111453320168030002). No mesmo sentido: TJRS, RSE 70033129222, Relatora Desª. Osnilda Pisa, Julgado em 31.7.2012. (N.U 1006366-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022)

E de outras Cortes Estaduais:

“(...) Recurso em sentido estrito. Queixa-crime. Extinção da punibilidade da querelada pela perempção. Defensor constituído do querelante que, mesmo intimado, por duas vezes, pela imprensa, a apresentar as alegações finais, quedou-se inerte, dando ensejo à prolação da r. decisão atacada, que reconheceu a perempção, nos termos do art. 60, I e III, do CPP. Impossibilidade.
Necessidade de prévia intimação pessoal do querelante para dar andamento ao feito. Querelante que não pode ser prejudicado pela inércia de seu patrono
. (...)” (TJSP;

Recurso em Sentido Estrito 1003380-93.2019.8.26.0019; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Americana - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/06/2022; Data de Registro: 22/06/2022) Destaquei

“(...) Há de se decretar a nulidade de sentença determinante da extinção da punibilidade do querelado, por força da perempção, se a intimação para promover o aditamento da queixa-crime não fora feita de forma pessoal ao querelante.

(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0024.17.012422-6/001, Relator(a): Des.(a) Matheus Chaves Jardim, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/08/2018, publicação da súmula em 27/08/2018)

Feitas essas considerações, em observância ao princípio da fungibilidade (CPP, art. 579),
conheço do recurso de Apelação criminal como Recurso em sentido estrito
e, em
consonância
com o parecer da PGJ,
dou provimento
ao recurso para
cassar a decisão em que se extinguiu a punibilidade da querelada
, determinando-se o regular
prosseguimento do feito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024